Tribunal: TJMT
Processo: 0048070-75.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048070-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDENTE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – APELO NÃO PROVIDO.

A prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0048070-75.2019.8.11.0042

APELANTE: RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Ramasseis de Souza Rodrigues
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes em local de diversão
, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (id. 71675537, p. 53).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 71675530):

“No dia 03 de novembro de 2019, por volta das 04h00min, na rua Zumbi dos Palmares, nº. 10, bairro Doutor Fábio II, (Espaço Dr. Fábio), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES foi preso em flagrante delito, por trazer consigo drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe ROTAM 90 recebeu denúncias anônimas de que na rua Zumbi dos Palmares, nº. 10, bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá-MT, estaria ocorrendo uma festa com som alto e brigas, bem como no local haveriam pessoas comercializando e consumindo drogas.

Diante das informações recebidas, a equipe policial contando com o apoio das equipes FT-90 e FE 05, deslocaram-se para o local denunciado, e ao chegarem lá, depararam-se com diversas pessoas em frente ao “Espaço Dr. Fábio”, ouvindo músicas em alto volume.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, as pessoas que estavam em frente ao local denunciado começaram a correr, bem como algumas dessas pessoas jogaram pedras e garrafas contra as equipes policiais.

Ato contínuo, as equipes policiais procederam a entrada no “Espaço Dr. Fábio”, local onde visualizaram o denunciado Ramasseis jogar um invólucro no chão, assim que ele percebeu a presença da polícia no local.

Em seguida, o denunciado foi abordado e procedida a verificação do invólucro dispensado por Ramasseis, os policiais constataram que o invólucro continha 08 (oito) trouxinhas e 01 (um) pino de substância análoga a cocaína em pó, bem como havia 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais).

Realizado o exame pericial, o laudo pericial n° 3.14.2019.61563-01, às fls. 11/12 - IP, concluiu que as 08 (oito) porções apreendidas, de

material de tonalidade amarelada, na forma de pó, pesaram juntas 5,22g (cinco gramas e vinte e dois centigramas), e uma porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos, acondicionada em um “pino”, pesando 0,25g (vinte e cinco centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA; enquanto que 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 26,88g (vinte e seis gramas e oitenta e oito centigramas), apresentou resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substâncias estas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n° 344/ANVISA/MS”.

Nas razões recursais a defesa almeja a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, por ausência de elementos probatórios. (id. 75855974).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id.
77770986
).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso (Id.
78556965
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito previsto no artigo 33, c/c artigo 40, III, da Lei de Drogas para o previsto no artigo 28, da mesma lei, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante (id. 71675530, p. 13), do boletim de ocorrência (id. 71675530, p. 49), do auto de apreensão e exibição (id. 71675530, p. 31
) e do laudo pericial (
71675530, p. 31)
.

Da mesma forma, a
autoria delitiva

é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal. Veja-se.

Na fase policial, id.
71675530, p. 39,
o apelante negou ser o proprietário, tanto do entorpecente apreendido, quanto do dinheiro apreendido, alegando que os policiais teriam encontrado as drogas e o dinheiro no chão.

Em Juízo, negou novamente a propriedade da droga apreendida, bem como dos valores encontrados pelos milicianos.

Afirmou, ainda, que é usuário de maconha, possui um Lava Jato, de onde obtém seu sustento e que teria ido à festa somente para vender copos personalizados, juntamente com sua companheira a qual se encontrava no interior da festividade enquanto ele se encontrava na entrada.

Contudo, pode-se
observar que
essa versão é isolada e desamparada de outros elementos probatórios. Senão vejamos.

Embora, na fase judicial, os Investigadores de Polícia Civil, Paulo Rogério Oliveira Moraes e Fabiana Moreira da Silva, declararam que fizeram diligências nas proximidades da residência do réu, em que questionaram vizinhos os quais disseram que não tinham conhecimento se o réu era envolvido com o tráfico de drogas, o que, no meu entender, não é subsídio para comprovar ou não sobre a ocorrência da traficância no dia dos fatos.

Por sua vez, o PM
Erlon de Pinho Novais
narrou que foram até o local averiguar denúncias anônimas sobre uma suposta festa onde estaria ocorrendo brigas, com consumo e venda de drogas. Disse, ainda, que ao visualizar os milicianos na festa, o acusado teria dispensado os entorpecentes que foram encontrados próximo ao acusado. Enfim, relatou que não se recordar de ter apreendido algum copo.

O também Policial Militar, Benedito Patrício da Silva Júnior ratificou a versão apresentada pelo PM Erlon, afirmando, inclusive, que todos os policiais de sua equipe visualizaram o réu dispensando o entorpecente.

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e a diversidade de entorpecente apreendido (08 porções de cocaína, 01 pino de pasta base de cocaína e 05 porções de maconha).

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais,
constato que o réu não comprovou as suas alegações, o que vai de encontro ao previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual determina que a
prova
da
alegação
incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de
provas
para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (N.U 0000891-50.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Por fim, saliento que
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
Ramasseis de Souza Rodrigues
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas.

Constato que o magistrado de piso deixou de reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, visto que se trata de réu reincidente.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021